Tribunal: TJES
Processo: 0000733-97.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000733-97.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SALES, JONATAN DE JESUS DOS SANTOS, IGOR FONTES DO NASCIMENTO, KAIQUE GOMES ROSA SANTOS, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

[Digite aqui o despacho].

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-97.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SALES e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso de JONATAN DE JESUS DOS SANTOS e dar parcial provimento aos recursos de CARLOS HENRIQUE SALES, IGOR FONTES DO NASCIMENTO, KAIQUE GOMES ROSA SANTOS, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000733-97.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE SALES, JONATAN DE JESUS DOS SANTOS, IGOR FONTES DO NASCIMENTO, KAIQUE GOMES ROSA SANTOS, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS COSTA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por CARLOS HENRIQUE SALES, JONATAN DE JESUS DOS SANTOS, IGOR FONTES DO NASCIMENTO, KAIQUE GOMES ROSA SANTOS, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DOS SANTOS COSTA em face d
e
sentença da Vara Única de Jaguaré,
que
julg
ou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar
Carlos Henrique à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão
e
ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; Jonatan à
pena
de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
e 312 (trezentos e doze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
; Igor a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; Kaique a 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; Mateus Oliveira Silva à pena total de 11 anos de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção e 961 (novecentos e sessenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n° 10.826/06; e Rafael dos Santos Costa a 8 anos e 6 meses de reclusão e 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei n° 10.826/06.

Narra a exordial que, em 21 de julho de 2022, durante operação policial baseada em levantamentos de inteligência, foram cumpridos mandados de busca em três residências no Centro de Jaguaré/ES. Na ocasião, os apelantes foram flagrados guardando vultosa quantidade de maconha e cocaína, além de armas de fogo e munições enterradas em lotes baldios ou ocultas em veículos.

Ao fim da instrução criminal, os acusados restaram
condenados na forma especificada anteriormente.

A defesa do apelante Igor Fontes do Nascimento formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta enquadrada como tráfico para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requer, ainda, a reavaliação da pena-base para que seja fixada no mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, o apelante Mateus Oliveira da Silva busca, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas colhidas, alegando invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico por ausência de elementos que comprovem a propriedade do material entorpecente. Quanto aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, requer a absolvição do crime de porte ilegal ou a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de posse. Subsidiariamente, solicita o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de posse de arma e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Os apelantes Carlos Henrique Sales, Kaique Gomes Rosa Santos e Rafael dos Santos Costa fundamentam seu recurso na inexistência de provas robustas para a condenação, invocando o princípio in dubio pro reo para requerer a absolvição. Em caráter subsidiário, as defesas pleiteiam a redução das penas-base e das penas de multa aos patamares mínimos legais. Especificamente quanto a Carlos Henrique Sales, postula-se o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Requerem, por fim, a dispensa do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica dos réus.

Já o recurso interposto por Jonatan de Jesus dos Santos volta-se exclusivamente à dosimetria da pena pecuniária. O apelante sustenta a necessidade de redução da pena de multa para o mínimo legal, argumentando que a r. sentença carece de fundamentação idônea quanto ao valor fixado e que o réu não possui condições financeiras para suportar tal despesa sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento total dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos de Carlos Henrique, Kaique, Rafael, Igor e Mateus apenas para redimensionar as penas-base e dias-multa, além de aplicar a atenuante da confissão a Mateus quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar:

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA

A defesa do apelante Mateus sustenta a nulidade das provas, alegando que os policiais extrapolaram os limites do mandado ao ingressarem em lote baldio e na residência de sua genitora, além de terem quebrado a cadeia de custódia por não preservarem o local para perícia papiloscópica.

Entretanto, as nulidades arguidas carecem de amparo jurídico. O ingresso no terreno contíguo à casa do réu deu-se em contexto de perseguição imediata, após os investigados empreenderem fuga ao avistarem a guarnição. Tal cenário configura o estado de flagrante delito, o qual, em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas e a posse de armas, autoriza o ingresso policial independentemente de mandado específico para a área adjacente.

A defesa aduz, ainda, a
quebra da cadeia de custódia,
alegando que o local do crime não fora preservado.
Ocorre, contudo, que a defesa não aponta, minimamente, qualquer alteração do vestígio colhido, que pudesse comprometer a confiabilidade da prova produzida, baseando o pedido em alegação genérica de que a polícia não adotou cautelas para a preservação da bolsa localizada, da qual, na construção defensiva, decorreria “
oportunidade de produzir uma prova cabal que fatalmente surgiria através do exame papiloscópico e ou DNA
.”

Em casos que tais, entende o Superior Tribunal de Justiça que é impossível falar em quebra da cadeia de custódia se “não há demonstração de que a prova tenha sido comprometida em sua substância ou integralidade” (STJ, HC n. 981.134/MG, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJEN de 9/9/2025).

O que se vê é que o
recolhimento dos materiais foi devidamente documentado em Auto de Apreensão, não havendo demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) que justifique a anulação do feito.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Passo a apreciar os pleitos absolutórios encartados nos recursos de CARLOS HENRIQUE SALES, IGOR FONTES DO NASCIMENTO, KAIQUE GOMES ROSA SANTOS, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DOS SANTOS COSTA

Revendo o feito, observo que a materialidade dos delitos pelos quais restaram condenados os apelantes está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Químico Forense e pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo.

No tocante à autoria, a prova oral individualizada revela a dinâmica criminosa:

O
S
oldado
PM Marcel relatou que a diligência iniciou-se na residência do réu
Mateus
, local onde se encontravam aproximadamente cinco indivíduos. Com a chegada da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga, sendo que o acusado
Rafael
correu para os fundos e dispensou uma arma de fogo no corredor que acessava um terreno baldio. O militar confirmou que a maior quantidade de entorpecentes (tabletes de maconha) estava enterrada em uma mochila no referido lote vizinho. Informou, ainda, a apreensão de duas armas de fogo sobre o banco de um veículo
HB20
na garagem de Mateus. Nos alvos secundários, descreveu o encontro de drogas e balança de precisão na kitnet de
Kaique
, cocaína e dinheiro com
Igor
, e 54 papelotes de cocaína enterrados no quintal da casa de
Jonatan.

Já o
C
abo
PM Hoffman,
declarou ter realizado o cerco nos fundos da residência,
local em que
e
fetuou a captura d
o apelante
Carlos Henrique
Sales
enquanto este tentava pular o muro dos fundos,
na posse de
dinheiro,
um telefone celular
e uma bucha de maconha.

O também Policial Militar, Cabo
Laelio Pereira, afirmou que a operação foi motivada pela observação do veículo d
o corréu

Rafael
estacionado na casa de
Mateus
, corroborando levantamentos de inteligência que apontavam Rafael como líder de um grupo de tráfico e Mateus como seu "braço direito". O depoente visualizou os réus reunidos em uma "rodinha" e presenciou o momento em que Rafael pegou uma arma de dentro do veículo pela janela, dispensando-a durante a fuga. Esclareceu que o acesso ao lote baldio onde as drogas foram encontradas era facilitado por uma escada situada dentro da casa de Mateus.

Do depoimento do Soldado
PM Jair Cremasco,
extrai-se
relato segundo o qual apenas
Mateus
logrou êxito na fuga, sendo que, ao perseguir o fugitivo pelo lote baldio, visualizou que este dispensou um revólver e um celular. No local, notou um enxadão próximo a uma caixa d'água, o que levou à descoberta das drogas enterradas. Ressaltou, ainda, que um cartão de crédito em nome de Mateus foi encontrado no terreno.

As negativas dos réus mostram-se isoladas e inverossímeis. A reunião de todos em uma tarde de quinta-feira, portando armas e mantendo entorpecentes em depósito oculto, ratifica a conclusão sentencial pela traficância.

Adiante, a defesa do apelante IGOR FONTES DO NASCIMENTO postula
a desclassificação da conduta de tráfico para a de porte de drogas para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. O argumento central sustenta que não restou comprovada a autoria delitiva da traficância, devendo a conduta ser readequada para a condição de usuário.

Rememoro que o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios a serem seguidos pela autoridade judicial na aferição da destinação do entorpecente apreendido, ou seja, a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição judicial a natureza e o volume da apreensão, aliados aos demais fatores legais, como caracteres pessoais do réu, sua conduta social e vida pregressa.

Na espécie, as circunstâncias da apreensão afastam a alegação de que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao uso pessoal. No interior do apartamento de Igor, foram localizadas 05 (cinco) buchas de cocaína e a expressiva quantia de R$ 1.152,00 (mil cento e cinquenta e dois reais) em dinheiro espécie, fracionado, além de dois aparelhos celulares Samsung.

Embora a quantidade de entorpecente não seja isoladamente vultosa, a posse de valor em dinheiro fracionado, sem comprovação de origem lícita, é elemento que, no contexto de pontos de venda monitorados, reforça a destinação comercial.

Além disso, a abordagem não foi aleatória, mas motivada por mandado de busca e apreensão expedido após levantamento do serviço de inteligência, que apontava o apelante como responsável pelo tráfico direto com consumidores em um complexo de kitnets integrado à rede criminosa local.

As investigações prévias já demonstravam fortes indícios da prática de tráfico e da existência de esconderijos, o que restou confirmado durante o cumprimento da medida judicial. Constato, ainda, que Igor não ostenta a condição de agente primário, possuindo condenações anteriores com trânsito em julgado, o que denota conduta social e personalidade voltadas à reiteração delitiva.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Das provas coligidas, resta claro que a ação policial resultou na prisão em flagrante pela prática da infração prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Mantenho a condenação de Igor Fontes do Nascimento na forma da sentença.

Seguindo na apreciação dos pedidos principais, observo que a defesa de Mateus Oliveira da Silva pleiteia a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) pelo de posse de arma (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

Sem razão
.
Verifica-se a consunção
quando um fato previsto como crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra figura típica, mais abrangente e de maior gravidade. Em termos práticos, a conduta meio é absorvida pelo crime fim, sendo punível somente o último
.

No caso, Mateus possuía armas ocultas em seu veículo na garagem,
o que configura a
posse
ilegal de arma de fogo. E
m momento distinto e com desígnio autônomo,
passou a
porta
r
outro armamento, que foi dispensado durante a fuga em via pública,
aperfeiçoando o crime de
porte
ilegal de arma de fogo
. São contextos fáticos diversos que tutelam a segurança pública em momentos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único.

Assim, preservo as condenações certificadas na sentença.

Adiante, analiso os pleitos subsidiários,
a começar pelo pedido de redimensionamento das penas-base.

A
o dosar a pena dos apelantes Carlos Henrique Sales, Igor Fontes do Nascimento, Kaique Gomes Rosa Santos, Mateus Oliveira da Silva e Rafael dos Santos Costa, a sentença
negativou o vetor
afeto à personalidade,
citando ações penais em curso.

Sucede, contudo, que de acordo com o Enunciado nº
444
da Súmula
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, “[é] vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”(Terceira Seção, DJe de 13/5/2010), razão pela qual, afasto a valoração negativa
.

Em relação às penas impostas aos apelantes Igor Fontes Nascimento, Kaike Gomes Rosa Santos e Mateus Oliveira da Silva, também foram valorados negativamente os m
otivos do
c
rime,
consignando a sentença que o vetor deveria ser sopesado em desfavor dos rés porque eles objetivavam a
"obtenção de lucro fácil".
A ponderação é claramente inidônea, na medida em que
a busca pelo auferimento de resultados financeiros ilícitos é elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas e não justificam a exasperação da pena. Nessa linha, confira-se o
AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 1/7/2022.

Afasto a negativação, uma vez que tal elemento é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, já sopesado pelo legislador ao fixar as balizas legais.

Sobre as c
ircunstâncias do
c
rime,
averba a sentença que deveria ser valorada negativamente

em desfavor de Mateus
Mateus Oliveira da Silva
e Jonatan de Jesus dos Santos,
dada a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas.

Neste particular, a sentença se mostra irretocável.
Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, tais elementos devem ser considerados com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. A apreensão de
significativa quantidade e variedade de
substâncias
entorpecentes, entre as quais
a cocaína, droga

de altíssimo poder viciante e lesivo, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal
em relação a Mateus e Jonatan
.

Mantenho,
em remate,
os maus antecedentes para Igor
Fontes Nascimento
, fundamentados em condenação definitiva distinta da utilizada para fins de reincidência.

Na segunda etapa da dosimetria das penas,
deve ser atendido e pedido apresentado pela defesa do apelante MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, no sentido de ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, considerando que o réu admite que guardava as armas em seu veículo.

Por fim, aprecio os pleitos de incidência da forma privilegiada do crime de tráfico, na forma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, apresentado pelas defesas em favor dos apelantes IGOR FONTES NASCIMENTO, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE SALES.

No ponto, relembro que
a concessão da referida benesse
pressupõe
o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso dos autos, ficou demonstrado que o
s
apelante
s
não
fazem jus à redução.

O
apelante IGOR FONTES NASCIMENTO possui maus antecedentes, circunstância que, por si só, veda a aplicação da minorante.

A
lém do mais, a
apreensão conjunta de armas de fogo, munições, balanças e expressiva diversidade de entorpecentes constitui indicativo seguro de dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Em linha com esse entendimento, perante o Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgRg no HC n. 875.460/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, DJe de 22/8/2024.

Consta,
por fim
, pedido de isenção da pena de multa, em razão de o apelante não dispor de recursos financeiros.

Ocorre, contudo, que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.
Nessa linha,
a apelação criminal n
o
045170022151, de minha relatoria perante 2
a
Câmara Criminal, publicação em 14 de abril de 2023.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, a avaliação sobre a condição de hipossuficiência do réu deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Portanto, embora conheça do pedido, relego sua apreciação efetiva àquela fase processual.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, REJEITO A PRELIMINAR de ilicitude de prova arguida pela defesa de Mateus Oliveira da Silva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de JONATAN DE JESUS DOS SANTOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de CARLOS HENRIQUE SALES, IGOR FONTES DO NASCIMENTO, KAIQUE GOMES ROSA SANTOS, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DOS SANTOS COSTA, para neutralizar os vetores da "personalidade" e dos "motivos do crime" nas penas-base, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Mateus Oliveira da Silva quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

Por conseguinte, procedo ao recálculo das penas:

CARLOS HENRIQUE SALES

Art. 33, Lei nº 11.343/2006: afastada a valoração negati
va da vetorial personalidade, a pena é reduzida ao mínimo legal: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
que torno definitiva, por não incidirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO.

IGOR FONTES NASCIMENTO

Art. 33, Lei nº 11.343/2006: afastada a valoração negativa da personalidade e dos motivos, mantida a ponderação desfavorável dos antecedentes. Pena-base fixada em 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

N
a etapa média, incide a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual, a pena é recrudescida em 1/6, para 7 (SETE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA. À míngua da existência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem computadas, torno definitiva a pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
FECHADO, à vista da reincidência certificada nos autos
.

KAIQUE GOMES ROSA SANTOS

Art. 33, Lei nº 11.343/2006: afastada a valoração negativa da personalidade e dos motivos, pena-base reduzida ao mínimo legal, em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

N
a etapa média, incide a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual, a pena é recrudescida em 1/6, para
5
(
CINCO
) ANOS
E 10
(
DEZ
) MESES DE RECLUSÃO e
583
(
QUINHENTOS E OITENTA E TR~ES
) DIAS-MULTA. À míngua da existência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem computadas, torno definitiva a pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, à vista da reincidência certificada nos autos.

RAFAEL DOS SANTOS COSTA

Art. 33, Lei nº 11.343/2006: afastada a valoração negativa da personalidade,
sendo a
pena-base reduzida ao mínimo legal, 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
que torno definitiva, por não incidirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento da pena.

Art.
14
, Lei nº 1
0
.
826
/200
3
: afastada a valoração negativa da personalidade,
a
pena-base
é
reduzida ao mínimo legal,
de

2
(
DOIS
) ANOS DE RECLUSÃO E
1
0 (
DEZ
) DIAS-MULTA,
que torno definitiva, por não incidirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento da pena.

C
umulo as reprimendas, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO.

MATEUS OLIVEIRA DA SILVA

Art. 33, Lei nº 11.343/2006: afastada a valoração negativa da personalidade e dos motivos, mantida a ponderação desfavorável d
a
s
circunstâncias (art. 42, Lei nº 11.343/2006
)
. Pena-base fixada em 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.
À míngua da existência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem computadas, torno definitiva a pena.

Art.
14
, Lei nº 1
0
.
826
/200
3
: afastada a valoração negativa da personalidade,
a
pena-base
é
reduzida ao mínimo legal,
de

2
(
DOIS
) ANOS DE RECLUSÃO E
1
0 (
DEZ
) DIAS-MULTA.
À míngua da existência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem computadas, torno definitiva a pena.

Art. 12, Lei nº
1
0
.
826
/200
3
: afastada a valoração negativa da personalidade,
a
pena-base
é
reduzida ao mínimo legal,
de

1
(
UM
) ANO DE
DETENÇÃO
E
1
0 (
DEZ
) DIAS-MULTA.
À míngua da existência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem computadas, torno definitiva a pena.

C
umulo as reprimendas, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, 1
(
UM
) ANO DE
DETENÇÃO e 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Preservo os demais termos da sentença, em especial, a vedação à substituição e à suspensão condicional da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.